Tribunal: TJDFT
Processo: 0034301-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade. Releva destacar que o princípio da causalidade é aplicado, no mais das vezes, quando da extinção do processo sem resolução do mérito, conforme remansosa doutrina sobre o tema.
2. No presente caso, somente após o ajuizamento da execução fiscal o executado efetuou o pagamento administrativo da dívida sob cobrança.
3. Diante da moldura fática descortinada, não há como eximir o contribuinte do pagamento dos honorários advocatícios.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.